Tribunal: TJMT
Processo: 1001886-78.2021.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001886-78.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), CLEYTON CRISTIAN VAZ - CPF: 570.920.361-00 (APELANTE), LUCIANO ROBERTO DA SILVA - CPF: 581.435.301-59 (ADVOGADO), RICARDO DE FREITAS - CPF: 621.813.001-00 (ADVOGADO), RAIMUNDO CAPISTRANO DE AMORIM - CPF: 570.592.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIL PERON JUNIOR - CPF: 028.255.301-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LEUZIMAR CARVALHO FARIA - CPF: 028.240.071-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2.o, INCISO II E § 2.o-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO AGENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A POSSE LEGÍTIMA – 2. PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA, COM RECONHECIMENTO DO PERDÃO JUDICIAL
– IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS BASTANTES PARA COMPROVAR A SUA ATUAÇÃO DOLOSA E UNIDADE DE DESÍGNIO COM OS DEMAIS INFRATORES – COAUTORIA DO CRIME DE ROUBO CONFIGURADA - 3.
REAJUSTE DA PENA-BASE
, EM RAZÃO DA VALORAÇÃO INIDÔNEA DE TRÊS VETORES JUDICIAIS – PARCIAL POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA CARGA NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, PERSISTINDO O DESABONO APENAS DA CULPABILIDADE DO AGENTE -
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há se falar em absolvição pela prática do crime de roubo circunstanciado, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, na hipótese em que o agente ressai preso em flagrante na posse da
res furtiva
, pois, em tal circunstância, há a inversão do ônus da prova, competindo a defesa a comprovar a legítima posse, encargo este não cumprido a contento na hipótese dos autos.

2.

Descabe a desclassificação do crime de roubo circunstanciado para a receptação culposa, se demonstrado que o agente agiu em coautoria na subtração patrimonial, condição a qual não exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear descrito no tipo penal, bastando, para tanto, que a função desempenhada seja essencial para a realização e tenha domínio do fato.

3.

Viável a retificação da pena-base estabelecida na r. sentença condenatória, sem, contudo, arbitrá-la no mínimo, pois, a despeito de as circunstâncias do crime não terem sido valoradas negativamente e os fundamentos contidos nas consequências do crime se mostrarem inidôneos, persiste em desfavor do apelante a carga negativa atribuída à culpabilidade do agente.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

CLEYTON CRISTIAN VAZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEYTON CRISTIAN VAZ
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres – MT nos autos da ação penal n.o 1001886-78.2021.8.11.0008, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.o, inciso II [concurso de pessoas] e § 2.o-A, inciso I [emprego de arma de fogo] do Código Penal, à pena de

09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas no ID 140289902, o recorrente almeja a
absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, mencionando, nesse viés, a negativa de autoria, a ausência de reconhecimento pela vítima, a sua dedicação ao trabalho lícito ao longo da vida, com o acréscimo de que exclusivamente conduziu o veículo da vítima, crendo estar no exercício do ofício de motorista profissional.
Subsidiariamente
, requer:
(i)
a
desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa
, em razão de ter tão somente conduzido o veículo e aceito o convite de forma negligente, com consequente
reconhecimento do perdão judicial
, previsto no art. 180, § 5.o do Código Penal;
(ii)
e, no tocante à dosimetria penal,
a fixação da pena-base no mínimo legal
, em razão da inidoneidade dos fundamentos utilizados para desabonar a culpabilidade do agente, as circunstâncias e as consequências do crime.

Em contrarrazões vistas no ID 140289905, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 142094683, opinou pelo
desprovimento

do recurso
, valendo-se da fundamentação exposta nas contrarrazões recursais.

É o relatório. À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento, observando-se as intimações necessárias.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte dos autos que a denúncia oferecida pelo Ministério Público ressaiu julgada
parcialmente procedente
, sendo o recorrente
CLEYTON CRISTIAN VAZ

condenado
pela prática do crime de roubo duplamente circunstanciado, pois na data de
20/05/2021
, na zona rural da Comarca de Barra do Bugres – MT, agindo em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo,
subtraiu
em proveito próprio coisas alheias móveis, consistentes em caminhão, carteira, pulseira e aparelho celular, pertencentes à vítima
Leuzimar Carvalho Faria
.

Nos termos constantes na
peça inicial
, a vítima conduzia uma carreta em direção à cidade de Cuiabá – MT, quando, nas proximidades da região denominada
‘Chapéu de Palha’
, passou a ser seguido por um veículo de passeio. Em certo momento, um dos infratores pulou na parte de cima da carreta e retirou a mangueira de ar, causando o travamento dos freios próximo à comunidade
‘Curripira’
, que a fez parar e viabilizar o ingresso daquele na cabine.

Ato contínuo, o infrator anunciou o crime contra a vítima, assumiu a direção da carreta e trafegou na rodovia até o encontro do carro de apoio, momento em que fez uma parada e possibilitou o ingresso de um novo infrator na cabine da carreta, responsável por assumir a condução do veículo, em direção à cidade de Cuiabá – MT. Não obstante, nas proximidades da comunidade
‘Bauxi’
, a vítima foi obrigada a descer do caminhão na companhia de um dos infratores e a se encaminhar para região de mata, ao passo que o motorista-infrator prosseguiu a viagem na posse da
res furtiva
.

A seu turno, a vítima permaneceu na localidade por certo período de tempo, porém o carro de apoio chegou e foi obrigada pelo grupo a ingressá-lo, sendo conduzido até a comunidade
‘Vaca Morta’
, onde permaneceu sob a vigilância de um infrator, por aproximadamente 04 (quatro) horas.

Nesse ínterim, a Polícia Militar foi comunicada a respeito do crime e obteve informações de que a carreta se dirigia à cidade de Nova Olímpia - MT, razão pela qual os agentes públicos montaram barreira e visualizaram veículo semelhante, cujo condutor arremessou objeto pela janela, elevando as suspeitas.

Durante a abordagem,
os agentes públicos individualizaram o ora recorrente como o motorista que se encontrava na posse da
res furtiva
, assim como constataram que aquela carreta estava sendo seguida por um veículo L - 200, de cor prata, a qual logrou empreender fuga em sentido à cidade de Tangará da Serra – MT.

Contextualizado o fato constante na denúncia, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição, por insuficiência probatória:

No que se refere à primeira vertente recursal, consistente na absolvição do recorrente por ausência de provas e incidência do princípio do
in dubio pro reo
, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 140289734), do boletim de ocorrência (ID 140289735; ID 140289750), do termo de apreensão (ID 140289758 - Pág. 25) e do relatório n.o 154/2021 (ID 140289753).

No que se refere à
autoria do crime
, a despeito dos judiciosos argumentos colacionados pela defesa, conclui-se pela presença de provas suficientes para responsabilizá-lo pela subtração patrimonial em apreço, pois foi preso em flagrante na posse da
res furtiva
, circunstância a qual enseja a presunção de autoria e a inversão do ônus da prova, não cumprida a contento pela defesa.

Com efeito, o policial militar
Diego Peixoto da Silva
afirmou
em juízo
que a sua equipe foi acionada, ainda em período matutino, pelo batalhão de Barra do Bugres – MT para auxiliar na investigação de um roubo ocorrido naquela urbe, mediante repasse de informações sobre a carreta subtraída.

No tocante à abordagem, afirmou que a carreta estava em movimento, de sorte que quando a guarnição passou em sentido contrário, sobreveio a
tentativa de fuga daquela
, a ensejar a perseguição policial, com o acionamento do giroflex e proferimento de ordem de parada, estas descumpridas e suficientes para ensejar o arremesso de um objeto pela janela da cabine, posteriormente identificado como uma carteira.

Destacou que a viatura policial, por si só, era incapaz de proceder a parada da carreta, por sê-la de grande porte; entretanto, a movimentação ressaiu vislumbrada por outros
‘carreteiros’ (sic),
que trancaram a rodovia e possibilitaram a abordagem do ora recorrente,
na posse da
res furtiva.

Mencionou que, nesse momento, o recorrente negou o envolvimento com o crime de roubo e sustentou que estaria levando a carreta para a cidade de Nova Olímpia – MT,
sem tecer elucidações no tocante ao seu contratante ou o destinatário da carga
(ID
148864163
).

A seu turno, o policial militar
Fabio Fonseca
afirmou
em juízo
que todas as peculiaridades da prisão em flagrante do recorrente foram repassadas aos agentes públicos da cidade de Barra do Bugres – MT (ID
148864163
), o que, por certo, credibilizou o policial militar
Jhon Weine Gomes dos Santos
a reproduzir os termos do seu colega de profissão.

A propósito, o depoimento judicial prestado por
Jhon Weine Gomes dos Santos
no tocante às circunstâncias da abordagem e à prisão em flagrante do recorrente não destoou daquele prestado por
Diego Peixoto da Silva
, razão pela qual descabe retirar a sua valia para formação da convicção do julgador.

Ademais, a testemunha trouxe à baila peculiaridades da região ao tempo do fato, que vinha sendo assombrada por uma
‘quadrilha’
(sic) destinada à subtração de carretas, com emprego de
modus operandi
semelhante ao exposto nos autos. E, tal contexto não pode ser totalmente desprezado, pois, a teor das elucidações prestadas pela vítima
LEUZIMAR
CARVALHO FARIA,
a ação ilícita
revelou-se deveras planejada e concretizada por um grupo de pessoas, cuja divisão de tarefas estava delimitada para o êxito da subtração patrimonial
(ID
148864163
).

Nesse diapasão, a vítima mencionou
em juízo
que passou a ser seguida por um veículo de passeio e logo percebeu que se trataria de crime de roubo, em razão de eventos ocorridos na semana anterior contra colegas de profissão. Nesse viés, mencionou que um dos infratores pulou na parte de cima da carreta, retirou a mangueira de ar e ocasionou o travamento dos freios, fazendo-a parar na rodovia. Empós o infrator ingressou na cabine, anunciou o crime com o emprego de arma de fogo e assumiu a direção da carreta até a localidade em que o carro de apoio se encontrava parado.

Destacou que, nessa oportunidade, um novo infrator assumiu a condução da carreta e, após breve instante, sobreveio a parada para que a vítima descesse na companhia do primeiro criminoso em uma região de mata, possibilitando ao segundo ao prosseguimento da viagem na posse da
res furtiva
. Por oportuno, mencionou que uma caminhonete compareceu ao local para transportá-lo para outra região, onde persistiu vigiado por pouco mais de quatro horas (ID
148864163
).

No cenário posto, denota-se que o recorrente foi preso em flagrante poucas horas após a consumação do crime patrimonial, deveras organizado, circunstância a qual enseja a presunção de autoria e a inversão do ônus probatório,
competindo à Defesa comprovar a justificativa exposta para a posse do objeto ilícito, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO ANTE A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO –
APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
(...) – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese
. (...) Recurso desprovido”.
(N.U 0002960-73.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 06/11/2019) – Destaquei.

No caso concreto, a defesa não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois a despeito de ter mencionado que o recorrente fora contratado para transportar a carreta entre as cidades de Barra do Bugres – MT e Nova Olímpia – MT, deixou de individualizar o suposto contratante, apenas com alusão ao nome
André
, e sequer soube indicar o indivíduo destinatário da carreta, impossibilitando atribuir valia à escusa apresentada.

Ademais, malgrado a defesa sustente que se o recorrente tivesse, de fato, participado do crime, a sua prisão em flagrante teria ocorrido anteriormente ao que se deu, considerando a distância existente entre o ponto do anúncio do crime e o que foi detido, é certo que tal raciocínio não merece guarida, à medida que a vítima apontou a ocorrência de paradas na sua companhia, permitindo evidenciar atuação semelhante posteriormente à sua descida.

Outrossim, os predicados pessoais favoráveis do recorrente e a demonstração de que pautava a sua vida em labor lícito não exclui a autoria que lhe foi atribuída, pois, ainda persistem elementos probatórios bastantes para responsabilizá-lo pelo crime.

Em síntese, a apreensão do objeto em poder do réu e o curto espaço de tempo transcorrido entre a consumação do crime de roubo e a prisão, somados às condutas realizadas durante a abordagem policial, a exemplo do descumprimento da ordem de parada e de arremesso de objeto pertencente à vítima, levam à inarredável conclusão de que
agiu em coautoria com outros indivíduos
, impedindo a aplicação do aforismo
in dubio pro reo
, nos termos vindicados nas razões recursais.

Diante disso, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, conclui-se que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas a demonstrar a autoria do apelante no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2.

Da desclassificação da conduta ilícita para o crime de receptação culposa:

No tocante à temática, malgrado a defesa sustente que o recorrente não subtraiu o veículo, com o acréscimo de que fora contratado por terceiro tão somente para efetuar o transporte da carga ilícita, atuando de forma negligente ao aceitar a proposta de trabalho, conclui-se que
a pretensão desclassificatória não prospera
.

Para fins de responsabilização do agente, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com
unidade de desígnios e pluralidade de condutas
causalmente relevantes para a prática de determinado crime, tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominada, de modo que é irrelevante, para fins de eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo, pois, se os demais envolvidos conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada, todos se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta.

Ademais, à luz da teoria do domínio funcional do fato, autor é aquele que possui o domínio final do fato, ou seja, no conceito de divisão de tarefas, são coautores todos aqueles que tiveram
participação importante e necessária
para o cometimento da infração, ainda que limitada ao plano intelectual ou ao exercício de funções diversas que não impliquem na efetiva prática do verbo nuclear do tipo penal.

Desse modo, na hipótese de
coautoria
não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo, basta que a sua conduta, no contexto da infração, seja
essencial
para a realização do fato típico, de forma que, possuindo o domínio comum do fato, todos os agentes respondem pelo mesmo delito.

No caso concreto, embora a vítima não tenha reconhecido o recorrente como aquele responsável pelo anúncio da infração, as particularidades extraídas dos seus interrogatórios revelam-se suficientes para demonstrar o
liame subjetivo
e a sua adesão à ação criminosa.

Com efeito, o recorrente afirmou
extrajudicialmente
que estava desempregado e passou em diversos Postos de Gasolina existentes na Rodovia dos Imigrantes, na cidade de Várzea Grande – MT, a fim de obter informações sobre a eventual contratação de motorista profissional; todavia, não obteve êxito em nenhum dos locais, razão pela qual
dirigiu-se para um bar
, ingeriu uma dose de pinga
e continuou caminhando na Rodovia dos Imigrantes, onde foi abordado por um desconhecido chamado
‘André’
, que lhe ofereceu um
‘bico’
como motorista.

Acrescentou, ademais, que
ingeriu bebida alcoólica até às 20h, na companhia do
contratante
e, na sequência, iniciaram viagem até a cidade de Jangada – MT, valendo-se de uma caminhonete
modelo Ranger, cor branca
. Chegaram no destino por volta das 22h e, naquele município,
persistiram bebendo até o amanhecer
, de modo que às 06h foram para Barra do Bugres – MT, onde o caminhão
encontrava-se estacionado às margens da BR
, próximo à ponte do Rio Paraguai,
com a chave na ignição
.

Assim, assumiu a direção do caminhão às 07h da manhã com destino à Nova Olímpia – MT, com destaque ao fato de que
“
só depois que já estava dirigindo o veículo é que foi refletir sobre a
situação anormal
de um veículo parado na BR com a chave na ignição”
(sic -
ID
140289741 – pág. 3).

Sob o crivo o contraditório
, o recorrente confirmou a narrativa pretérita, com esclarecimento de que
deixaria a carreta na entrada da cidade de Nova Olímpia – MT
,
sem o prévio conhecimento quanto ao destinatário
, ao que voltaria de ônibus para Várzea Grande – MT. Acerca das assertivas judiciais no sentido de que arremessara uma carteira [pertencente à vítima] para fora da cabine quando da aproximação das viaturas policiais, ponderou que, em verdade, não intentou se desfazer daquela,
mas tão somente retirá-la do chão e trazê-la para o painel, tratando-se de um infortúnio a sua queda em via pública
(ID
148864163
).

No cenário posto, o
liame subjetivo
do recorrente com os demais executores do crime ressai comprovado pelo fato de que permanecera na
companhia do suposto contratante por mais de 10 horas consecutivas
, ínterim suficiente para tomar conhecimento sobre a ação ilícita e anuir na participação, na qual evidentemente lhe recaiu aguardar a chegada da carreta e conduzi-la até o destino, função esta, à toda evidência, imprescindível para o sucesso da empreitada criminosa.

Referida conclusão ressai robustecida pelas notícias de que a região em que a conduta ilícita fora perpetrada era ser alvo constante de crimes patrimoniais contra carretas, circunstâncias estas relatadas por policial militar e pela vítima, que, na condição de motorista profissional, tal como o recorrente, já possuía o prévio conhecimento quanto ao
modus operandi
adotado pelos criminosos, percebendo se tratar de ação ilícita a ser realizada em seu desfavor antes mesmo do início daquela.

Outrossim, o ofendido mencionou que a ação ilícita
se mostrou deveras organizada
, a demonstrar que os seus responsáveis estavam alinhados em clara divisão de tarefas; sem olvidar, ademais,
das condutas realizadas pelo recorrente quando da aproximação da políci
a, a exemplo da desobediência à ordem de parada emanada pelos policiais em seu desfavor e da ação de se desfazer de objeto pertencente ao verdadeiro proprietário da carreta.

Nessa toada, sopesando as particularidades destacadas e o amplo entendimento de que a comprovação do elemento psicológico do tipo deve ser
inferida através das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e os comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois do crime, conclui-se que o recorrente possuía liame subjetivo com outros indivíduos
.

Em situação semelhante, este e. Tribunal de Justiça dispôs que
“a
desclassificação para o crime de receptação é inviável quando as provas dos autos demonstram a participação do agente no roubo do veículo”
. (TJ-MT - APR: 00150808820188110002 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 08/10/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2019)

A propósito, não sendo operada a vindicada desclassificação, incabível cogitar a aplicação do perdão judicial, prevista no art. 180, § 5.o do Código Penal.

Mantém-se
, pois, os termos da r. sentença condenatória.

3. Da dosimetria penal – Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal:

Neste ponto, malgrado a defesa busque a fixação da pena-base no mínimo legal,
cabível tão somente proceder ao seu reajuste
, pois a valoração negativa imposta na culpabilidade do agente revela-se válida e suficiente para justificar o recrudescimento da punição.

A fim de trazer maior clareza à temática, colaciono breve excerto da r. sentença condenatória,
in verbis
:

“Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou
culpabilidade
acima do normal, eis que a trama se deu com
muita antecedência e organização
,
em que os acusados efetivamente realizaram o roubo em concurso de 03 (três) pessoas
. Tudo isso demonstrou dolo acentuado, a justificar
a apreciação negativa desta circunstância judicial concurso de pessoas foi aqui abalizado pela migração das majorantes
(...) as
circunstâncias
do delito são graves, eis que colocou a vítima sob a mira de arma de fogo, no entanto, não será aqui valorada por constituírem causa de aumento de pena; As
consequências do crime são gravíssimas,
são inegáveis, tendo em vista a magnitude do abalo psicológico sofrido pela vítima.

Desta forma, tomando em conta que foram consideradas desfavoráveis ao réu a culpabilidade, as circunstâncias do delito, bem como as consequências do crime, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a
PENA-BASE
acima do mínimo legal, qual seja
05 (cinco), 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão
”
(ID 140289890 - Pág. 8).

Com relação à
CULPABILIDADE DO AGENTE
, denota-se que a autoridade judiciária procedeu a migração de uma das causas de aumento para a primeira fase da dosimetria penal, atuação válida e amparada pelo teor do Enunciado Orientativo n.o 32 da TCCR/TJMT [
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
].

Destarte,
ratifica-se
a valoração negativa imposta no vetor judicial.

Com relação às
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, a autoridade judiciária expressamente afirmou que a justificativa ali exposta não traria efeitos na pena-base, pois semelhante à causa de aumento prevista no inciso I do § 2.o-A do art. 157 do Código Penal.

Logo, em observância ao princípio do
ne bis in idem
, referido vetor judicial
não deve
ser sopesado na fixação da pena-base.

No tocante às
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, denota-se que a mera alusão ao abalo psicológico da vítima, sem a exposição de elementos concretos para demonstrar que os danos ultrapassaram aqueles inerentes conduta ilícita, se traduz em
assertiva inidônea
para o recrudescimento da reprimenda do agente.

Acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“o abalo psicológico apto a valorar negativamente as circunstâncias do crime é aquele que desborda da "normalidade da conduta típica" e deve ser demonstrada a sua ocorrência para a majoração da pena-base, o que não ocorreu na hipótese”.
(AgRg no HC n. 699.030/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Desta feita, revela-se
impositivo afastar
a carga negativa imposta no referido vetor judicial.

No cenário posto, persiste desabonada exclusivamente a
CULPABILIDADE DO AGENTE
, razão pela qual reajusto a pena-base do recorrente para o valor de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e
15 (quinze) dias-multa
.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes e agravantes, razão pela qual a pena intermediária persiste no valor de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, a despeito de a magistrada
a quo
ter feito menção ao cúmulo de causas de aumento, denota-se que aplicou
apenas
o recrudescimento referente ao emprego de arma de fogo, na ordem de 2/3 (dois terços),
quantum
que se mantém e enseja a fixação da pena em
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, e
25 (vinte e cinco) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Persiste o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do § 3.o do art. 33 do Código Penal e da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 4.
No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2o, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, houve a consideração de circunstância judicial negativa na exasperação da pena-base, fundamento a justificar a fixação do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.

5. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp n. 2.166.501/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

As demais providências contidas na r. sentença condenatória persistem igualmente mantidas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CLEYTON CRISTIAN VAZ
, a fim de reajustar a pena-base, em razão do afastamento dos efeitos negativos derivados das circunstâncias e consequências do crime, impondo-lhe a reprimenda final de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e
25 (vinte e cinco) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022